Tribunal: TJSP
Processo: 0003535-09.2014.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A AFASTAR A COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO, BEM COMO OS VALORES EXIGIDOS A TÍTULO DE SEGUROS E SERVIÇOS DE TERCEIROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMAS 958 E 972.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A AFASTAR A COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO, BEM COMO OS VALORES EXIGIDOS A TÍTULO DE SEGUROS E SERVIÇOS DE TERCEIROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMAS 958 E 972.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no sentido de que a cobrança seria indevida, uma vez que não prevista pelos órgãos reguladores. Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp n. 1.578.553 (Tema 958). Possibilidade de cobrança do encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo anexado à peça inaugural demonstrando a averbação da alienação fiduciária ao mutuante. Fato gerador comprovado. Inexistência de onerosidade aferível de imediato e silêncio do autor a respeito. Retratação para reconhecer a regularidade da transmissão da despesa com registro de contrato ao mutuário, reformando-se o v. acórdão no capítulo respectivo.
SERVIÇOS DE TERCEIRO - Convicção antes externada que está em consonância com a orientação consolidada pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.578.553/SP - Instrumento contratual que não especificou quais seriam os serviços realizados - Abusividade reafirmada - Acórdão mantido nesse capítulo.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Na esteira da orientação sedimentada da Corte Superior, o v. acórdão examinado reconheceu a autorização, em abstrato, para a pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, no caso concreto, à efetiva avaliação do bem, significando isso que a instituição financeira deve provar a prestação do serviço. Inexistência de comprovação da efetiva avaliação do veículo dado em garantia. Abusividade confirmada. Acórdão mantido nesse capítulo.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de sua previsão desde que garantida ao consumidor a escolha da seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que ao apelante tenha sido garantida a escolha da seguradora e, muito menos, a opção de contratar ou não o seguro – V. acórdão que decidiu em consonância com a tese exarada pelo Superior Tribunal de Justiça – Abusividade reconhecida - Acórdão mantido.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE. RETRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003535-09.2014.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
IVANEY LISBOA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fulcro no art. 1030, II, do
CPC, retrata-se em relação ao afastamento da tarifa de registro de contrato, que ora
fica mantida, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 232/250. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
2
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369
Apelante: Ivaney Lisboa de Oliveira
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Monte Aprazível
Voto n. 8873
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE, DE FORMA A AFASTAR A COBRANÇA DAS
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO
DE
CONTRATO,
BEM
COMO
OS
VALORES
EXIGIDOS A TÍTULO DE SEGUROS E SERVIÇOS DE
TERCEIROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO
NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMAS 958 E 972.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no
sentido de que a cobrança seria indevida, uma vez que não
prevista pelos órgãos reguladores. Contrariedade à
orientação definida no julgamento do REsp n. 1.578.553
(Tema 958). Possibilidade de cobrança do encargo quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva. Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo anexado à peça inaugural demonstrando a
averbação da alienação fiduciária ao mutuante. Fato
gerador comprovado. Inexistência de onerosidade aferível
de imediato e silêncio do autor a respeito. Retratação para
reconhecer a regularidade da transmissão da despesa com
registro de contrato ao mutuário, reformando-se o v.
acórdão no capítulo respectivo.
SERVIÇOS DE TERCEIRO - Convicção antes externada
que está em consonância com a orientação consolidada
pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.578.553/SP -
Instrumento contratual que não especificou quais seriam os
serviços realizados - Abusividade reafirmada - Acórdão
mantido nesse capítulo.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Na esteira da
orientação sedimentada da Corte Superior, o v. acórdão
examinado reconheceu a autorização, em abstrato, para a
pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, no caso
concreto, à efetiva avaliação do bem, significando isso que
a instituição financeira deve provar a prestação do serviço.
Inexistência de comprovação da efetiva avaliação do
veículo dado em garantia. Abusividade confirmada.
Acórdão mantido nesse capítulo.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade
de sua previsão desde que garantida ao consumidor a
escolha da seguradora, sendo vedada a “venda casada”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
3
Tese
consagrada
no
REsp
1.639.320/SP

Não
comprovação nos autos de que ao apelante tenha sido
garantida a escolha da seguradora e, muito menos, a opção
de contratar ou não o seguro V. acórdão que decidiu em
consonância com a tese exarada pelo Superior Tribunal de
Justiça Abusividade reconhecida - Acórdão mantido.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE.
RETRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À
DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO. APELO
DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO EM MAIOR
EXTENSÃO.
Esta C. Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a fls.
232/250, deu parcial provimento na parte conhecida à apelação interposta por
IVANEY LISBOA DE OLIVEIRA, para reformar a r. sentença, de forma a afastar a
cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, bem como os
valores atinentes a serviços de terceiro e seguro, preservando-se, no entanto, os
juros remuneratórios nos moldes pactuados e a exigência da tarifa de cadastro.
A ré BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs recurso especial a fls. 256/262.
A douta Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte
suspen-deu o feito em razão da afetação da matéria controvertida ao julgamento
dos Recursos Especiais números 1.578.490/SP, 1.578.553/SP e 1.578.526/SP,
submetidos ao rito dos recursos repetitivos (fls. 270)
Posteriormente, com o advento do julgamento do citado recurso
pela Egrégia Corte Superior, a douta Presidência da Seção de Direito Privado
determinou que esta Colenda Câmara reapreciasse a questão, nos termos do art.
1.030, II, do CPC/2015 (fls. 298/299).
Vieram, então, os autos a esta Relatoria.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
4
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o entendimento então
esposado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls.
232/250, relativamente à cobrança do consumidor quanto aos custos com registro
de contrato, avaliação de bens, serviços de terceiros e seguro prestamista, deve ser
mantido à luz das teses consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Analisam-se separadamente os temas versados neste reexame.
(i) Tarifa de Registro de Contrato
Sobre a tarifa concernente ao registro de contrato, assim decidiu
o Tribunal da Cidadania no REsp n. 1.578.553:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
5
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem ênfase no original.
Em contrapartida, esta Colenda Câmara, no v. acórdão em
análise, impôs o afastamento da cobrança com fulcro nas seguintes razões:
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Exigência que
somente pode se dar mediante autorização dos
órgãos reguladores - Autorização inexistente -
Inadmissibilidade.”.
Nota-se que a tese esposada no v. aresto, ou seja, de que a tarifa
de registro de contrato seria ilegal, em razão de não ter sua cobrança autorizada
por órgãos reguladores, foi superada pelo advento do julgamento do REsp n.
1.578.553, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça compreendeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
6
que o repasse ao consumidor do aludido encargo é válido, exceto se não verificado
o fato gerador e se demonstrada a onerosidade excessiva.
Melhor dizendo, consoante a indigitada Corte Superior, a tarifa
de registro de contrato não é ilegal, mas dará ensejo à abusividade se o serviço não
for prestado, havendo ainda a possibilidade do controle da onerosidade.
Na espécie, contudo, o autor juntou, a fls. 33, cópia do Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo contendo a averbação da alienação
fiduciária à financeira ré.
Ora, a referida informação atesta a ocorrência do fato gerador da
despesa.
Por sua vez, o valor de R$ 91,42 (fls. 30) não denota onerosidade
excessiva imediatamente aferível, cumprindo ressaltar que o autor nada alegou
especificamente.
Sendo assim, em juízo de retratação e diversamente do que
constou do v. acórdão, de rigor reconhecer a regularidade da cobrança feita a
título de registro de contrato.
(ii) Despesas com Serviços de Terceiros
No tocante às despesas denominadas serviços de terceiros, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, consagrou, ao dirimir o REsp n. 1.578.553/SP, a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
7
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado (...) 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no
original).
Já o v. acórdão de fls. 232/250, no capítulo de interesse, assim
consignou:
“TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS Cobrança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
8
tarifa de serviços de terceiros Abusividade Valor
cobrado sem prova da contraprestação em serviço,
ou, se existente o serviço, tenha dele se beneficiado
o apelante Encargo abusivo e desproporcional
Inteligência do art. 51, inc. IV, do CDC Precedentes
desta Corte.”
A reprodução da referida passagem é suficiente para demonstrar
que esta Colenda Câmara decidiu em sintonia com a tese advinda do julgamento
do REsp n. 1.578.553/SP, no sentido de que a menção genérica no respectivo
instrumento a “serviços de terceiros”, sem maiores explicações acerca do fato
gerador, caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, incisos IV e XII, do
Código de Defesa do Consumidor, a autorizar a invalidação da cobrança.
Note-se que a financeira não logrou especificar os serviços em
razão dos quais exigiu do consumidor a importância de R$ 1.342,64 (fls. 30).
Por isso mesmo, as razões outrora aduzidas e o desfecho dado à
questão (exclusão da pactuação) merecem total confirmação.
(iii) Tarifa de Avaliação de Bem
Com respeito à tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou as seguintes orientações no Resp. n. 1.578.553/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
9
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem destaque no original.
Por outro lado, eis as considerações expendidas no v. aresto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
10
acerca desse encargo:
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Incidência da
Resolução no 3.518/2007, do CMN, art. 5o, inc. II e V
Inadmissibilidade da cobrança, porquanto ausente
prova da execução do serviço de avaliação.”.
A avença em apreço, de fato, dispõe sobre a cobrança de tarifa
de avaliação de bem, fixando-a em R$ 193,00 (fls. 30).
Outrossim, observa-se que a referida Corte Superior, a exemplo
do tratamento dado à tarifa de registro de contrato, considera a pactuação desse
encargo válida, salvo se não houver a prestação dos serviços e a onerosidade for
excessiva.
Pois bem. Na esteira do pensamento sedimentado da Corte
Superior, o v. acórdão também reconheceu a autorização, em abstrato, para a
pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, “in concreto”, à prova da
contraprestação, significando isso que a instituição financeira deve evidenciar a
realização do serviço.
Além disso, o v. acórdão ressaltou competir à instituição
financeira o ônus probatório.
Por fim, verificando a inexistência de comprovação da efetiva
avaliação do veículo dado em garantia, acertadamente, afastou a sua cobrança.
(iv) Seguro Prestamista
No que diz respeito à contratação de seguro de proteção
financeira, a orientação solidificada no Resp. n. 1.639.320/SP vem a seguir
colacionada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
11
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
12
se porém a instituição financeira a restituir o indébito
em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que tange
ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da
prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços
prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Já a decisão colegiada, no que se refere a essa matéria, assim
decidiu:
“SEGUROS Irregularidade Contratação que
caracteriza aquilo que se denomina “venda casada”
Inteligência do art. 39, inc. I, do CDC.”.
Ao considerar irregular a cobrança do seguro de proteção
financeira, em razão de ter restado configurada “venda casada”, esta Colenda
Câmara decidiu em sintonia com a tese advinda do julgamento do REsp n.
1.639.320/SP. Afinal, embora a inserção desse seguro não seja vedada pelas
normas que regulamentam as atividades bancárias, tem-se, no entanto, por
configurada a “venda casada”, uma vez que, não foi ao consumidor a opção de
escolher a seguradora. Aliás, não lhe foi possibilitada sequer a opção de contratar
ou não seguro.
Por isso mesmo, o desfecho dado à questão (afastamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003535-09.2014.8.26.0369 -Voto no
13
cobrança do seguro), merece confirmação.
CONCLUSÃO
Em suma, percebe-se que o acórdão reexaminado, com relação
ao desfecho dado às despesas com serviços de terceiros, seguro prestamista e à
tarifa de avaliação de bens, alinhou-se com o pensamento do Tribunal da
Cidadania.
O mesmo não se pode afirmar no que se refere à tarifa de
registro de contrato, considerada pelo julgado como indevida, independentemente
da prestação ou não do serviço.
O acórdão, então, é alterado unicamente para reconhecer a
regularidade da tarifa de registro de contrato, resultando no provimento ao
recurso do réu em maior extensão.
Nesse contexto, mantém-se a distribuição dos ônus de
sucumbência na forma assinalada pelo v. aresto.
Ante o exposto, com fulcro art. 1.030, II, do CPC/2015, retrata-se
em relação ao afastamento da tarifa de registro de contrato, que ora fica
mantida, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 232/250.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora